Tribunal: TJDFT
Processo: 0705060-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705060-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO DIAS MARQUES APELADO: 3A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, ASSUNCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por CRISTIANO DIAS MARQUES em face da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada por 3A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA e ASSUNCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP. Intime-se a parte recorrente para regularizar sua representação processual, tendo em vista que a procuração juntada aos autos (ID. 23644176) refere-se a terceiro estranho à lide. Assim, nos termos do art. 104 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte o prazo de 5 (cinco) dias para a devida regularização, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos da regra do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 12 de março de 2021, 12:21:17. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator